Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724869-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS. TOMADORES DOS EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA INCONTOVERSA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PROVENIENTE DO ÓRGÃO COMPETENTE. SUJEIÇÃO AO LIMITE GENERIVAMENTE ESTABELECIDO (DL 167/67, ART. 5o). CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA MORA. ELISÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITE. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. INCREMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO ANO (DL No 167/67, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). MORA. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS ILEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver pedido aduzido pela parte autora ao manejar a pretensão e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação. 2. Sob a moldura do antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação e restituição do processo ao juízo a quo, consoante o regramento inserto com pragmatismo (CPC, art. 1.013, § 3o, III). 3. A Cédula de Crédito Rural, por expressa previsão legal, consubstancia título executivo extrajudicial, legitimando que, implementado o prazo de vencimento e não solvida a promessa de pagamento que retrata ou incorrendo o tomador do mútuo em mora, o credor avie execução içando-a como lastro, não traduzindo o incremento do débito com os encargos moratórios convencionados e legalmente autorizados causa apta a deixar a obrigação desprovida de liquidez (Decreto-lei no 167/67, arts. 9o e 10). 4. Ainda que incrementada a obrigação com acessórios remuneratórios e moratórios destoantes dos limites legalmente autorizados por se estar diante de mútuo regulado por legislação específica, a cobrança excessiva enseja a modulação do débito não realizado, não desqualificado a cédula de crédito rural como título executivo nem infirmando a mora do mutuário se não realizara ao menos a obrigação principal que reconhecera como devida, pois defronte sua integral inadimplência, a mora irradia seus efeitos, ainda que temperados os acessórios dela derivados. 5. Os títulos de crédito rural estão sujeitos a regulação legal específica consubstanciada no Decreto-lei no 167/67, que, apregoando que os juros incidentes sobre o importe mutuado deverão guardar observância à limitação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o), elide a regulação proveniente da legislação genérica da qual deriva a apreensão de que nas operações creditícias firmada por instituições financeiras os acessórios remuneratórios são contados de acordo com os parâmetros vigorantes no mercado. 6. A inexistência de regulação editada pelo órgão competente fixando os juros incidentes sobre o mútuo rural determina que, de forma a ser privilegiado o tratamento especial conferido à espécie pelo legislador, os encargos sejam sujeitados à limitação proveniente da Lei da Usura – Decreto no 22.626/33 – e contados no equivalente a 1% ao ano, com a ressalva de que os acessórios podem ser capitalizados mensalmente ante a subsistência de previsão legal específica autorizando a prática, em havendo lastro contratual subjacente (STJ, Súmula 93). 7. Conquanto a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios incidentes sobre mútuos provenientes de cédulas de crédito rural derivem da expressa previsão legal inserta no art. 5o do Decreto-lei no 167/67 e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, para que a prática seja considerada legítima, a existência de previsão contratual específica nesse sentido, resultando que, subsistente a regulação contratual, seja reputada legítima e legal. 8. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 9. Emergindo da regulação legal conferida aos títulos de crédito rural que, incorrendo o mutuário em mora, os juros contratados podem sofrer o incremento de 1% (um por cento) ao ano (DL 167/67, art. 5o, parágrafo único), a previsão contratual que exorbita essa autorização, preconizando a majoração dos juros remuneratórios além do permitido e com periodicidade mensal à guisa de acessórios moratórios, ressente-se de sustentação, devendo ser infirmada como forma, inclusive, de ser preservada a origem e destinação dos encargos remuneratórios e modulados os acessórios moratórios ao legitimado pelo legislador especial. 10. A legislação especial que dispõe sobre o título de crédito rural admite que o instrumento cedular seja objeto de aditamento, donde, celebrado aditivo ao instrumento originalmente firmado, com alteração das condições remuneratórias originalmente estabelecidas, o originalmente convencionado, suplantado pelo consenso subsequente, resta desguarnecido de eficácia, sobejando o que emergira do aditivo, tornando inviável que, na modulação dos encargos remuneratórios à limitação legal diante da ausência de disposição advinda do órgão regulador, haja reprisamento do originalmente concertado. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Omissão saneada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não observou o decidido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo – Tema 28, devendo ser reconhecida, à luz do referido entendimento, a abusividade dos juros, com a respectiva descaracterização da mora. No aspecto, suscitam dissenso interpretativo, com julgado do TJRS; b) artigo 85, §2o, incisos I, III, e IV, §§ 11 e 14, do Código de Processo Civil, sustentando que o êxito, ainda que parcial em sede de recurso, implica majoração dos honorários advocatícios. Quanto à matéria, colacionam ementas de julgados proferidos pelo STJ e pelo TJRJ, com o objetivo de demonstrar a divergência jurisprudencial. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgado proferido pelo TJSC, asseverando que os juros remuneratórios pactuados originariamente nas cédulas exequendas devem prevalecer sobre aqueles previstos nos aditivos. Não indicam, contudo, quanto à matéria, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, incisos I, III, e IV, §§ 11 e 14, do Código de Processo Civil e ao correlato dissenso jurisprudencial. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012